Tribunal: STF
Processo: ARE 1454364
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.471. TEMA 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO 



TRIBUNAL FEDERAL).  



    DESPACHO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu provimento à apelação da parte autora e condenou o Estado do Paraná ao fornecimento de medicamentos pleiteados na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária entres os entes da Federação para o cumprimento da obrigação de acordo com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral, para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Doc. 35).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º e 196 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o medicamento pleiteado não se encontra “previsto na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença do(a) interessado(a), as quais foram por este rejeitadas” (Doc. 37, p. 3). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o ESTADO DO PARANÁ do fornecimento do medicamento pleiteado, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (Doc. 37, p. 5-6)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 855.178 (Tema 793) e encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 46).



    Irresignado, o Estado do Paraná interpôs agravo interno (Doc. 48), o qual foi desprovido (Doc. 53).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que as  presentes controvérsias foram submetidas por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 6, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio e Tema 1.234, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem, mantido o fornecimento dos medicamentos em questão à paciente, na forma como eventualmente deferido na origem, até o julgamento final do mérito do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente